Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-91.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703175-91.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS MERCES PINHEIRO DA LUZ DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o noticiado no id 26719965. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator